Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021192-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN BATISTA - CPF: 043.807.071-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIS BATISTA - CPF: 016.189.951-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), PAULA DA COSTA NOGUEIRA DIMPERIO - CPF: 440.226.838-99 (ADVOGADO), RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - CPF: 336.252.798-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO(S):PARAISO TRANSPORTES LTDA
,
JOAO NEDI BATISTA
e
SONIA TERESINHA
BATISTA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO.
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS
. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial de Paraíso Transportes LTDA, João
Nedi
Batista e Sônia Teresinha Batista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial foram devidamente preenchidos pelos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando-se a presença dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O artigo 48, §3º, da Lei n. 11.101/2005, exige a comprovação do exercício regular da atividade empresarial por mais de dois anos, o que foi demonstrado pelos agravados através de documentos fiscais e balanços patrimoniais.

A existência de grupo econômico de fato foi comprovada pela atuação conjunta e coordenada dos agravados na atividade rural.

O estado de crise e a capacidade de soerguimento foram detalhadamente descritos no laudo de constatação prévia, elaborado por profissional habilitado
e de confiança do juízo
.

As causas concretas da crise enfrentada pelos agravados foram devidamente expostas, incluindo sinistros em veículos de transporte e aumento dos custos operacionais.

Os balanços patrimoniais e projeções de fluxo de caixa foram elaborados por profissional contador devidamente habilitado.

A relação de empregados foi apresentada conforme exigido pelo artigo 51, inciso VI, da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Admite-se o processamento da recuperação judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais previstos na Lei n. 11.101/2005.
”

Dispositivo relevante citado: Lei n. 11.101/2005, art. 48, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.905.573/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.958.266/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161551063 –
autos de origem PJE Nº 1018137-67.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial Cuiabá-MT, que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial.

Em suas razões recursais, aduz
,

em síntese, o desacerto da r. decisão ora ob
jurgada, sobretudo em relação ao deferimento
da Recuperação Judicial, sem o preenchimento de requisitos fundamentais previstos nos artigos 48, §3º e 51 e incisos da Lei de Regência, lastreada em Constatação Prévia deficiente.

Nesta toada, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

Inconsistência dos documentos essenciais para comprovação do exercício regular da atividade empresarial pelos Agravados pessoas físicas, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005;

N
ão preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados em Consolidação Processual e Substancial - Ausência de Grupo Econômico – Comunhão de obrigações não verificada;

Descumprimento do artigo 51 e seus incisos, da Lei nº 11.101/2005 - Ausência de documentos e informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento;

Descumprimento do artigo 51, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 – Ausência de exposição das causas concretas de crise;

Descumprimento do artigo 51, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 – Balanços patrimoniais e Projeções de Fluxo de Caixa insubsistente;

Descumprimento do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005 – Ausência de apresentação da relação de empregados pelos Agravados pessoas físicas;

Por estas razões, busca
o
provido o presente Agravo de Ins
trumento a fim de reformar
a decisão
agravada
que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, com o consequente indeferimento do pedido, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005; ou ao menos em relação a Agravados pessoas físicas João
Nedi
Batista e Sônia Teresinha Batista.

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
233027194
.

Devidamente
intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
em
ID.
240735690
, pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta em ID.
242233150
emitindo parecer
pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO(S):PARAISO TRANSPORTES LTDA
,
JOAO NEDI BATISTA
e
SONIA TERESINHA
BATISTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161551063 –
autos de origem PJE Nº 1018137-67.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial Cuiabá-MT, que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial.

O Agravante se insurge da decisão do juízo singular afirmando que o processamento da Recuperação Judicial não poderia ter sido deferido, uma vez que não se encontravam presentes os requisitos
que autorizariam o processamento da Recuperação
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao deferir
o
processamento da Recuperação Judicial
, o Juízo singular consignou que:

“[...]
DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei
N.º
11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ajuizada por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, JOÃO NEDI BATISTA e SÔNIA
TERESINHA BATISTA que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administradora Judicial SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, advogada inscrita na OAB/MT 14.231, portadora do CPF: 933.434.851-87, com escritório na Avenida Tancredo Neves 1243 - Sala 01 - Castelândia, Primavera do Leste (MT), CEP: 78.850-000, telefone: (66) 3497-1960, celular: (66) 99642-9826 / (66) 99222-8944, e-mail: suziadv@terra.com.br, website: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, a ser intimada por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, na pessoa de seu representante legal, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso para suziadv@terra.com.br, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria cba.1civel@tjmt.jus.br.

1.2 – Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 145.862,98 que corresponde a 2% do valor total dos créditos arrolados (R$ 7.293.149,00), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

1.3 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada à
Recuperanda
, em 24 parcelas mensais de R$ 6.077,63, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.

1.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais.

2 - Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra os
Recuperandos
, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1- A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as
Recuperandas
apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de
divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos
Id’s
), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverão os
Recuperandos
ser intimados para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.jus.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato
word
), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverão os devedores comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda
ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha
xlsx
,
ods
ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

13 – Pelas razões acima expostas. DECLARO como essenciais os bens listados e analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia (id. 160966997 - item “k”, pág. 87 a 91), ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
. Quanto aos grãos, tal como consignado acima estes não são considerados bem de capital.

14 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, a exceção dos documentos pessoais dos requerentes.
”

DO CUMPRIMENTO D
OS ARTIGOS 48, §3º E 51 E INCISOS DA LEI DE REGÊNCIA

A
Agravante assevera que não restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial
e que o laudo de constatação prévia foi elaborado
utilizando de
documentação frágil.

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem e fazendo um cotejo com os argumentos que baseiam este recurso, tenho que os pedidos não merecem amparos.

Inicialmente, a Agravante se insurge sobre a comprovação de exercício regular da atividade empresarial pelos Agravados pessoas físicas, nos termos do art. 48, §3º da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que

o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado nos autos, apesar de datados dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, todos foram assinados na mesma data de 29/05/2024, ou seja, pouco antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Dessa forma, não servindo para comprovar o tempo de exercício de atividade.

Como bem sabido, o
LCDPR, para fins do art. 48 da Lei n.

11.101/2005, destina-se
a
calcular o período de exercício de atividade rural, contudo, não é o único documento
capaz de cumprir com
este fim.

Vejamos como dispõe a referida norma:

“
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física
é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial
, todos entregues tempestivamente.(Incluí
do pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)
” (grifo nosso
)

Além dos LCDPR os Agravados apresentam aproximadamente 14 notas ficais da venda de grãos de soja e aquisição de insumos
agrícolas
, juntadas entre os
IDs
.
157689208
e
157689233
dos autos d
e origem) datadas de 2021 a 202
4, documentos fiscais que demonstram o exercício da atividade
rural por mais de 2 (dois) anos
.

Ademais, as assinaturas destes documentos com datas atuais não maculam, de plano, o
Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR)
,
o que,
para tanto, seria necessário comprovar a forja de tais documentos, bem como a impertinência das informações
neles contidas com a realidade dos fatos, provas não fornecidas pelo Agravante.

O argumento do Agravante circunda somente sobre o fato da data da assinatura dos documentos serem do ano atual enquanto os mencionados documentos descreverem os registros contábeis de anos anteriores, sem comprovar minimamente a impertinência das informações neles contidas ou a possibilidade de sua forja.

Grupo E
conômico

A Agravante assevera que não restou demonstrado qualquer indício de grupo econômico
a justificar o pedido de recuperação judicial, tendo em vista a ausência de identidade de credores e de sócios.

Analisando os documentos apresentados, tenho que o argumento não mereça pertinência.

As atuações conjuntas e coordenadas de todos os agravados na atividade rural exercida dão conta de forma suficiente da comprovação de um grupo econômico de fato.

Embora o Agravado João
Nedi
Batista não figure documentalmente como sócio da empresa Paraiso Transportes LTDA, é nítida a interligação das atividades rurais, comunhão de interesses, atuação e responsabilidades conjuntas. A figura do Sr. João, inclusive, além de casado com a Sra. Sônia (proprietária da empresa Paraiso Transportes LTDA) (ID.
154608655
processo
n.
1018137-67.2024.8.11.0041
), este aparece ativamente nas notas ficais juntadas em ID.
157689233
,
157689229
,
157689228
,
157689227
e
157689215
, na aquis
ição de insumos agrícolas, bem como os balanços de caixa ID.
157481701
,
157481700
,
157481699
e
157481698
.

Ademais, vejamos como descreve o laudo de constatação prévia:

“Acerca da consolidação substancial,
há indicativo que os Requerentes se aglomeram em um grupo familiar, uma vez que possuem garantias cruzadas,
relação de controle ou de dependência, identidade parcial do quadro societário, compartilham
ativos e passivos, utilizam da mesma estrutura de produção, atuação conjunta no mercado entre os Requerentes, além de ter similitude nas atividades operacionais e econômica desenvolvidas.”

(ID.
240735693
pág.
92)
(grifo nosso)

Nesse sentido, não há que se falar em ausência de comprovação de grupo econômico se resta nítido que a comunhão de interesses e exercício das atividades conjuntas
que
demonstram a existência do grupo econômico de fato.

Estado de Crise e Capacidade de Soerguimento

A Agravante afirma que foram apresentadas situações genéricas sobre o estado de crise e a situação patrimonial dos Agravados.

Entretanto, não é o que se extrai do laudo de constatação prévia
juntado
ID.
240735693
pág.
59/61
, onde descreve detalhadamente
o estado
das dívidas e a capacidade financeira
, além da origem e valor de cada dívida.

Importa ressaltar que o laudo de constatação prévia é elaborado por profissional habilidade e de confiança do juízo e, ao contrário do que assevera o Agravante, não foi apresentado de forma genérica.

Ausência de Causas Concretas de Crise

A Agravante defende que dadas as características da realidade dos Agravados, não há indicação concreta da causa da crise enfrentada, sobretudo por se tratar de atividade agrícola em um estado conhecido pela larga produtividade e lucratividade nesta área de produção, já que o
estado de
Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país.

Contudo, não é o que se extrai dos autos.

Em documento elaborado e juntado pelos Agravados em ID.
154608689
dos autos de origem, descrevem os eventos que levam a crise econômica enfrentada.

No referido documento o Agravado relata a ocorrência de sinistros em alguns dos veículos de transporte nos anos de 2022 e 2023 que, pelas imagens, sofreram graves acidentes nas vias terrestres do país,
como capotamentos,
o que claramente representa prejuízos financeiros não só das carretas capotadas, mas também das cargas transportadas.

Além disso, relatou sobre o histórico e sabido aumento do combustível, assim como sofrimento com medidas expropriatórias de caminhões que eram alienados fiduciariamente e foram objeto de busca e apreensão pelos bancos, tudo contribuindo para a redução da frota e a instabilidade financeira e administrativa.

Portanto, foram expostos os motivos do enfrentamento da crise que, somada ao laudo de constatação prévia com a descrição detalhada das dívidas enfrentadas, comprovam o preenchimento do requisito do art. 51 da Lei n. 11.101/2005.

Inconsistência nos Balanços Patrimoniais e Projeções de Fluxo de Caixa

A Agravante reverbera que as informações de ordem contábil devem ser elaboradas por profissional contador devidamente habilitado, contudo, apresenta “Projeções de Fluxos de Caixa” sem a assinatura do contador. Além disso, apresenta dados inconsistentes referente às pessoas físicas.

Revisitando o acervo processual, não verifico a ausência de assinatura de contador nos referidos documentos, pelo contrário,
sua
presença
é constatada
em todos os documentos contábeis apresentados, inclusive na “Projeções de Fluxos de Caixa” da Agravada que se encontra juntado em ID.
157687632
dos autos originários.

Portanto, os documentos foram elaborados por profissional habilitado para tal função, o que desnatura as
argumentações
do Agravante
e não demonstram ilegalidade
.

Relação de Empregados

A Agravante defende que, mais uma vez, os Agravados teriam descumprido
artigo 51,
da Lei nº 11.101/2005
, tendo em vista que foi acostado nos autos duas declarações, uma do Sr. João e outra da Sra. Sônia, de que não possuem empregados.

Todavia, como esclarecido no laudo de constatação, os funcionários listados são contratados na pessoa jurídica Paraíso Transportes LTDA e exercem as atividades ao grupo familiar.

Vejamos como descreve o laudo:

“[...] Vê-se do documento de id. 157687635 que a Requerente Paraíso Transportes EIRELI possui 5 (cinco) funcionários, exercendo atividades gerais,
motoristas e auxiliar mecânico. Os referidos funcionários estão todos contratados em nome de Paraíso Transportes EIRELI, mas trabalham para todos os requerentes, conforme relatório abaixo: [...]”

Dito isso, a relação de empregados foi devidamente apresentada, em cumprimento disposto no artigo 51, inciso VI
da Lei nº 11.101/2005
.

Embora a lista de funcionários não seja expressiva, os Agravados cumpriram com o disposto na legislação, não havendo qualquer irregularidade neste sentido.

Conclusão

O
s pressupostos exigidos
para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48
e 51 da Lei nº 11.101/2005; e,
segundo consta da conclusão da
Constatação Prévia
, restaram satisfatoriamente preenchidos pela
recuperanda
– o que também foi confirmado pela manifestação do D. Representante do Ministério

Público em Id.
242233150 que opinou pelo desprovimento deste recurso
.

Salienta-se, por oportuno, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Assim, no mesmo sentido da manifestação ministerial, verifica-se que a agravante não satisfez o ônus de provar as suas alegações, não havendo nos autos
a comprovação do não preenchimento dos requisitos atestados pelo laudo de constatação prévia
.

Ademais,
é plena a possibilidade de o produtor rural poder pleitear a Recuperação Judicial, conquanto exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 (dois) anos e esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro, como é a hipótese dos autos, consoante recente julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema Repetitivo n.º 1.145 (
REsp

1.905.573/MT e
REsp
1.947.011/PR ), nos termos da seguinte tese firmada,
in
verbis
:

“
Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro. considera-se como o produtor rural aquele que tenha tal atividade como sua principal função.
”

No mesmo sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO

SOB
A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PESSOA FÍSICA. PRODUTOR RURAL
. POLO ATIVO DA DEMANDA DE SOERGUIMENTO. REGISTRO COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULAR DURANTE DOIS ANOS. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. CARÁTER DECLARATÓRIO. DISPENSA DO PREENCHIMENTO DO PERÍODO PARA A INSCRIÇÃO A FIM DE SE SUBMETER À DISCIPLINA DA LEI N.º 11.101/2005. ENTENDIMENTO DA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os
aclaratórios
são recursos de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a sua utilização ao
rejulgamento
da causa. 3.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
REsp
n.º 1.905.573/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22.6/2022, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro (Tema n.º 1.145/STJ).
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.958.266/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
de 13/10/2022.) [Grifo nosso]

A
Lei de Recuperação Judicial recebeu alterações mediante a Lei n.º 14.112/2020, para se adequar ao citado Tema Repetitivo N.º 1.145, conforme os artigos 48, §§ 2º, 3º e 4º, da atual Lei n.º 11.101/2005, conforme cita-se:

“
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: [...]

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF,
entregue tempestivamente.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) [...]
”

A realização do laudo de verificação prévia serve justamente como meio de aferir a
plausabilidade
mínima do pedido de recuperação judicial, visando espancar as dúvidas sobre a legitimidade e lisura do pedido
.

No caso em exame, verifica-se que a comprovação dos dois anos de exercício de atividade rural decorre da apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR)
, notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e venda de grãos de soja, bem como do
Balanço Patrimonial
e inscrições estaduais
, (
IDs

157481698
,
157689224
,
157689227
,
157689235

e
157689237
(autos de origem). O Relatório original de Constatação Prévia, por sua vez,
conclui
u
:

[...] Assim, após análise integral dos documentos e informações conclui o presente Laudo Pericial que, e considerando o MSR – Modelo de Suficiência
Recuperacional
, sugere-se o deferimento do processamento da recuperação judicial dos Requerentes. [...]

Ademais, ficou evidenciado a situação de crise vivenciada pelos Agravados, o que justifica o deferimento/prosseguimento da recuperação judicial. Os balaços
patrimonias
apresentados (
ID’s
157481703, 157481705, 157481706 e 157481708
dos autos originários
), demonstram os prejuízos acumulados com o passar do tempo, bem como, demonstram que não estavam conseguindo ultrapassar a crise financeira, tendo que se submeterem a recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NAS LEI Nº 11.101/2005 PREENCHIDOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de CONSTATAÇÃO PRÉVIA, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu o processamento do feito e autorizou a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição (TJMT. N.U 1011197-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

(N.U 1016705-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
(grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
PROCESSAMENTO

DEFERIDO
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS
– DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – ATIVIDADE
RURAL
CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – CONTAGEM DOS PRAZOS MATERIAIS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se o
processamento
da
Recuperação

Judicial
quando os requerentes apresentam a documentação a obrigatória e cumprem os
requisitos
legais.

Na
Recuperação

Judicial
e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1º, I, da LRF, enquanto os de natureza processual estão sujeitos ao Código de Processo Civil, sendo contados em dias úteis (art. 269 do CPC).

(N.U 1013993-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
(grifo nosso)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024